Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716205-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDA FERREIRA MACIEL RECORRID0: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. MÚLTIPLOS BENS. A proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90 recai sobre o único imóvel residencial próprio da entidade familiar. Comprovado nos autos que a parte é possuidora de mais de um imóvel residencial resta afastada a proteção legal de impenhorabilidade ainda que os frutos advindos dos demais imóveis sirvam para cobrir as despesas da parte. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos das Lei 8.009/1990, sob o argumento de não ser necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido Banco Bradesco S/A, incorporador dos direitos e deveres do HSBC Brasil – Banco Múltplo, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves, OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra, OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos das Lei 8.009/1990, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que o imóvel objeto da lide não atrai a aplicação da aludida Lei, e, portanto, a penhora deve ser mantida. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção a id 20554204-pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves, OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra, OAB/DF 44.162. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003